Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-83.2022.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016723-83.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 061.954.091-54 (APELANTE), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN WALLACE DELGADO PEREIRA - CPF: 041.461.091-16 (VÍTIMA), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. NULIDADE POR VIDEOCONFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT, que condenou três réus pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 20,
§3º, CP) e organização criminosa armada (art. 2º, §§2º e 4º, I, Lei n. 12.850/2013), praticados em concurso material (art. 69, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se o interrogatório por videoconferência acarreta nulidade por violação à plenitude de defesa; (
ii
) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) examinar a existência de
bis in idem
quanto à condenação por organização criminosa; (
iv
) analisar o pedido de exclusão das qualificadoras; (v) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade, à conduta social e à fração da causa de diminuição; e (vi) avaliar a aplicação da causa de aumento do art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interrogatório por videoconferência é válido quando devidamente fundamentado na periculosidade dos réus e no risco à segurança pública, conforme o art. 185, §2º, do CPP e precedentes do STJ, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

4.
A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser preservada, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII), pois há provas consistentes de autoria e materialidade.

5.
Comprovada a integração estável e permanente dos réus à facção “Comando Vermelho”, mantém-se a condenação por organização criminosa, inexistindo
bis in idem
, uma vez que os fatos julgados são distintos de outros processos.

6.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas, com base em provas que demonstram execução motivada por “
cabritagem
” e ataque surpresa, sendo incabível sua exclusão por respeito à soberania dos veredictos.

7.
A valoração negativa da conduta social e da culpabilidade é idônea: a primeira decorre da prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior; a segunda, da premeditação e extrema violência do delito, evidenciada por múltiplos disparos.

8.
A redução de pena pela participação de menor importância é corretamente fixada em 1/6, pois o réu teve papel relevante na identificação da vítima e no planejamento da execução.

9.
A causa de aumento do art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013 aplica-se objetivamente pela participação de adolescente na organização criminosa, sendo irrelevante o desconhecimento da idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O interrogatório por videoconferência, devidamente fundamentado na periculosidade do réu e no risco à segurança, não viola a plenitude de defesa.

2.
A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios idôneos, em respeito à soberania dos veredictos.

3.
Não há
bis in idem
quando as condenações por organização criminosa decorrem de contextos fáticos distintos.

4.
As qualificadoras reconhecidas pelo Júri só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando lastreadas em prova.

5.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem
com a reincidência.

6.
A participação de adolescente na organização criminosa atrai a causa de aumento do art. 2º, §4º, I, da Lei n. 12.850/2013, independentemente do conhecimento da idade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 20, §3º, 59, 63, 69, 121, §2º, I e IV; CPP,
arts
. 185, §2º, 563; Lei n. 12.850/2013,
arts
. 1º, §1º, 2º, §§2º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 822.130/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
28/6/2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 13, DJE 11/04/2017; STJ, REsp n. 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 30/6/2025; STJ,
AREsp
n. 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 28/5/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por
Andriel
Fernandes dos Santos, Gabriel Fernando da Silva
e
Wesley Silva Sousa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1016723-83.2022.8.11.0015
, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, os condenou pelos crimes
previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal (fato 1); artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 (fato 2), na forma do artigo 69, do Código Penal,
aplicando ao primeiro à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; ao segundo à pena de 20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; e ao terceiro à pena de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (Id. 321505487).

Em suas razões recursais
(Id.
321505514
)
, a defesa do
apelante

Wesley Silva Sousa
postula, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ter sido realizado por videoconferência. No mérito, afirma que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos
, requerendo a submissão a novo julgamento
. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena para reduzir a
pena
aplicada e reconhecer a fração de
1/3
referente à causa de diminuição prevista no art
.
29, § 1°, do Código Penal.

Por sua vez, o
apelante

Andriel
Fernandes dos Santos

postula a sua submissão a novo julgamento, em razão de a decisão ser manifestamente contrária às provas destes autos
. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase e da causa de aumento descrita no artigo 2°, § 4°, inciso I, da Lei n. 12.850/2013
(Id.
321505519
)
.

Por fim, a
defesa do apelante
Gabriel Fernando da Silva
postula, em síntese, a readequação da dosimetria da pena, em razão da indevida
negativação da culpabilidade (Id.
321505516
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id.
321505522
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, é pelo
des
provimento do
s
recurso
s

(Id.
334635370
), consoante entendimento assim sumariado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADOPELOMOTIVO TORPE EMEDIANTERECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU TER SIDO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MÉRITO.ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS.EXPASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO.A MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADENÃO AFASTA A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.A FRAÇÃO UTILIZADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REVELA-SE PROPORCIONAL A CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU.PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
303671931
, p. 11
, narra os fatos desta forma:

1º FATO – Do crime de homicídio qualificado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de julho de 2022, por volta de 20h50min, na Rua Turim, no bairro Residencial Florença, nesta cidade de Sinop/MT, após identificação da vítima realizada pelo acusado WESLEY SILVA SOUSA, os réus GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS, em conjunto com o adolescente Allan Henrique Moraes Gomes, unidos entre si pelo mesmo propósito e em comunhão consciente de esforços, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se armas de fogo, com erro quanto à pessoa, mataram a vítima KEVIN WALLACE DELGADO PEREIRA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia de ID nº 96353918.

2º FATO – Do crime de organização criminosa

Extrai-se, ademais, dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas não determinadas, mas no ano de 2022, os denunciados GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e WESLEY SILVA SOUSA, com consciência e vontade, integraram e promoveram, com emprego de arma de fogo e a participação do adolescente A
llan
Henrique Moraes Gomes, organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, executando a vítima em razão desta supostamente vender drogas que não eram adquiridas pela facção “Comando Vermelho”, atuando na modalidade denominada pela organização de “
cabritagem
”.

3º FATO – Do crime de corrupção de menores

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e WESLEY SILVA SOUSA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Allan Henrique Moraes Gomes, de 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo. Fazem esclarecer as investigações que o crime foi praticado mediante erro quanto à pessoa1 , tendo em vista que foi determinada a execução da vítima pretendida (André Luiz Barros Rodrigues) pela organização criminosa “Comando Vermelho” porque ela estava supostamente vendendo drogas que não eram adquiridas pela facção “Comando Vermelho”, atuando na modalidade denominada pela organização de “
cabritagem
” - motivo torpe. Ressai dos autos que o acusado WESLEY SILVA SOUSA2 recebeu da referida facção criminosa a missão de identificar a localizar a residência da vítima André Luiz Barros Rodrigues (vítima pretendida), tendo ele identificado erroneamente como sendo a
residência da vítima KEVIN WALLACE DELGADO PEREIRA (vítima real) e repassado o endereço aos corréus. Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho” e a partir da localização recebida do réu WESLEY, os acusados GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e o adolescente Allan Henrique Moraes Gomes se dirigiram até

residência da vítima, utilizando-se de um veículo Ford/Fiesta Edge, ano 2004, cor prata, placa MEI-01163 , sendo que, no momento em que a vítima estava saindo de ré com seu veículo Gol da garagem da residência, os denunciados fecharam o veículo da vítima. Ato contínuo, enquanto o acusado GABRIEL permaneceu aguardando no veículo, prestando amplo apoio aos demais, o réu ANDRIEL e o adolescente Allan desceram do veículo, abordaram a vítima, retirando-a de dentro de seu veículo e, de forma inesperada, sem que a vítima KEVIN WALLACE (vítima real) pudesse esboçar reação, efetuaram diversos disparos de armas de fogo, atingindo-a com pelo menos cinco tiros – recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (ID nº 96353918), que provocaram sua morte. Infere-se dos autos que, após executarem a vítima, os acusados GABRIEL FERNANDO DA SILVA, ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS e o adolescente empreenderam fuga do local, conforme imagens de câmeras de segurança (ID nº 9635436). Denota-se dos autos que o veículo Ford/Fiesta Edge, ano 2004, cor prata, placa MEI-0116 utilizado na prática delitiva, foi posteriormente apreendido e periciado, o que resultou na identificação de fragmentos de impressão papilar e palmar, sendo identificado pontos característicos quanto à forma, direção, sentido e posição no campo papilar, ao dedo mínimo esquerdo constante no prontuário civil em nome do acusado ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS (Laudo Pericial de ID nº 96354593 – Pág. 4). Extrai-se ainda que o adolescente Allan Henrique Moraes Gomes, ao ser ouvido perante a autoridade policial, confessou sua participação no crime, bem como indicou o envolvimento dos acusados GABRIEL e ANDRIEL, conforme gravação juntada aos autos (ID nº 96354622). Outrossim, os acusados GABRIEL e ANDRIEL, ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram a autoridade delitiva (ID nº 96354384 e 96354898).

Diante de tais fatos, o
s
apelante
s
fo
ram
denunciado
s
e condenado
s
pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
e
associação criminosa com participação de adolescente
.

Posto isto, passo a análise das insurgências recursais.

1. Da preliminar de nulidade referente à realização do interrogatório por videoconferência.

A defesa
de
Wesley Silva Sousa

argumenta que a realização do interrogatório por videoconferência violou a garantia constitucional da plenitude de defesa, prevista no artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal,
que é específica do procedimento do Júri e possui amplitude maior que a simples ampla defesa. Segundo esta tese, a presença física do réu no plenário seria elemento essencial para o exercício pleno da autodefesa, permitindo-lhe interagir diretamente com os jurados e humanizar-se perante o Conselho de Sentença.

Contudo, ao analisar esta questão, é necessário considerar que o § 2º do artigo 185 do Código de Processo Penal admite expressamente a realização do interrogatório por videoconferência em situações excepcionais, quando presentes determinadas circunstâncias, entre elas a necessidade de prevenir risco à segurança pública. No caso em análise, a decisão que determinou a realização do interrogatório por videoconferência foi fundamentada na periculosidade dos réus, que são acusados de integrar organização criminosa armada, e no risco concreto à segurança dos jurados e demais participantes da sessão de julgamento.

Na espécie,
homicídio foi praticado a mando
da organização criminosa Comando Vermelho
como forma de punição à vítima pretendida (André Luiz Barros Rodrigues) que supostamente estaria vendendo drogas sem autorização da facção, prática denominada
“
cabritagem
”
.

Ademais, a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri em formato híbrido ou misto, caracterizada pela combinação de atos presenciais e participação por videoconferência, encontra sólido respaldo normativo na Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, emanada pelo Conselho Superior da Magistratura deste Egrégio Tribunal. Tal normativa, atenta às necessidades contemporâneas da prestação jurisdicional, estabelece expressamente a viabilidade do julgamento popular mediante a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis, preservando as garantias fundamentais do processo.

Cumpre destacar que o emprego de tecnologias de transmissão audiovisual em tempo real, notadamente a videoconferência, não apenas é admitido como tem sido ativamente fomentado pelo ordenamento jurídico brasileiro. O próprio Código de Processo Penal contempla previsões específicas nesse sentido, como se depreende dos artigos 185, §2º (interrogatório do acusado), 217 (oitiva de testemunha) e 222, §3º (carta precatória por videoconferência),
evidenciando a compatibilidade desses mecanismos com os princípios norteadores do devido processo legal e da ampla defesa, desde que observados os requisitos e salvaguardas estabelecidos pela legislação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. SESSÃO VIRTUAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, APONTADO CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. SALIENTADAS A DIFICULDADE LOGÍSTICA DE REALIZAÇÃO PRESENCIAL DO ATO E A PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (RHC n. 80.358/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 22/3/2017.) 2. Em conjuntura assemelhada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "[a]
periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor
" (RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 1/8/2017.) 3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 822.130/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023)
.
Destacamos

É
importante
, ainda,
destacar que foram assegurados ao réu todos os meios necessários para o exercício de sua defesa durante a sessão de julgamento, incluindo comunicação reservada com seu defensor e acompanhamento integral dos atos processuais. A videoconferência foi realizada em sala própria no estabelecimento prisional, com linha de comunicação direta entre o réu e seu defensor
.

Outro ponto relevante é que, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso em questão, a defesa não demonstrou de forma concreta como a realização do interrogatório por videoconferência prejudicou o exercício da defesa do réu ou
influenciou negativamente o veredicto dos jurados.

Portanto, considerando a excepcionalidade da medida, devidamente fundamentada em razões de segurança, a observância dos requisitos legais para a realização da videoconferência, a garantia de comunicação reservada entre o réu e seus defensores, e a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, não há que se falar em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa
, razão pela qual a preliminar deve ser
rejeitada
.

2.
Do pedido de anulação do veredicto.

Ab
initio
, convém ressaltar que o Tribunal do Júri é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, de forma que o juiz presidente está incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da fixação da pena adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos veredictos.

Desta feita, somente a decisão arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório pode ser anulada. A propósito, na lição de Rogério Sanches Cunha, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
JusPODIVM
, 2016, p. 361).

Não por outro motivo, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, Enunciado Orientativo n.º 13,cuja redação dispõe que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe
n.º 9.998, de 11/04/2017).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, inevitável concluir que
a pretensão aviada no
s
apelo
s
não merece
m
ser acolhida
s
, eis que existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A
materialidade
foi devidamente provada pela

portaria (
I
d. 211339670), boleti
ns
de ocorrência (
I
d. 211339672
,
211339671
,
211339687), certidão de óbito (
I
d. 211339674), laudo de necropsia (
I
d. 211339675), no laudo necropapiloscópico (
I
d. 211339676), no laudo do local do crime (
I
d. 211339677), no laudo papiloscópico (
I
d. 211339678), nas imagens das câmeras de segurança (
I
ds
.
211339679, 211339680, 211339681, 211339682, 211339683, 211339684, 211339685 e 211339686), relatórios de investigação (
I
ds
.
211338012 e 211338029), no relatório policial (
I
d. 211338030),

bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases investigativa, judicial e prestados em plenário.

Quanto à
autoria
, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram a participação de cada um dos réus na empreitada criminosa.

Com efeito,
n
a delegacia,
Andriel
Fernandes dos Santos

declarou-se expressamente membro da facção Comando Vermelho, conhecido pela alcunha de
“
Baixinho
”.

Andriel

descreveu
, ainda,
que Gabriel gritou
“
mata!,
mata!
”
e que Alan efetuou o primeiro disparo, sendo seguido por ele próprio, que
“
descarregou sua arma
”
contra a vítima.

Andriel
mencionou
, também,
detalhadamente Wesley como participante, chegando a relatar uma tentativa posterior de matá-lo por ter identificado erroneamente a vítima.
O apelante
, detalhou a motivação do homicídio, associando-o à prática de “
cabritagem
”, isto é, a venda de entorpecentes fora da estrutura da facção. Por fim, mencionou fatos subsequentes ao crime, como a tentativa de execução de Wesley e o posterior assassinato de Maurício Cardoso Rodrigues.

Já no interrogatório prestado em plenário,
Andriel
Fernandes dos Santos
manteve a admissão de participação no crime, mas alterou pontos centrais da narrativa. Negou integrar o Comando Vermelho,
dizendo ser apenas um
“
logista
”
, atribuiu exclusivamente a Alan os disparos, afirmou que apenas segurou a vítima, e negou conhecer Wesley Silva Souza, apontando Maurício Cardoso Rodrigues como o responsável por identificar a vítima. Disse acreditar que Al
l
an era maior de idade e, ao tratar da motivação, limitou-se a mencionar o cumprimento de um
“
salve
”
, omitindo os eventos posteriores ao homicídio.

Do mesmo modo,
Gabriel Fernando da Silva

ao ser interrogado perante a autoridade policial
confirmou ser membro da facção Comando Vermelho e admitiu sua participação no homicídio de Kelvin. Ele relatou que recebeu a missão de matar um
“
cabriteiro
”
de um indivíduo conhecido como
“
Cara de Porco
”
. Para executar o crime, utilizou um Ford Fiesta prata obtido de Maurício Cardoso (Tiririca), juntamente com Allan e
Andriel
, que já estavam armados. Gabriel afirmou que sua função era apenas dar apoio, não portando arma. Segundo ele, quando a vítima saiu de casa, bloqueou a saída do veículo dela com o carro, permitindo que os outros dois realizassem a abordagem.

Relatou que d
urante a ação, alertou sobre a possibilidade de vizinhos testemunharem o ocorrido, momento em que ouviu cerca de oito disparos. Após o crime, deixou os comparsas em um matagal e fugiu para o bairro Alto da Glória. No dia seguinte, abandonou o carro em Sorriso e se escondeu na casa da irmã. Gabriel declarou que posteriormente soube, através de Tiririca, que haviam matado a pessoa errada, sendo que o alvo deveria ser alguém chamado André, e que tentaram responsabilizá-lo pelo erro, mas a culpa foi atribuída a
“
Cara de Porco
”
.

No interrogatório realizado durante o plenário do júri,
Gabriel Fernando da Silva
apresentou uma versão dos fatos significativamente diferente daquela prestada na delegacia. Ele negou ser membro de organização criminosa e afirmou que apenas deu carona para
Andriel
e Alan, sem saber o que iria acontecer. Gabriel relatou que foi chamado para dar
“
uma força
”
e levar os amigos a um local, usando um GPS para chegar ao endereço. Segundo seu depoimento, permaneceu dentro do carro enquanto os outros desceram e executaram a vítima, momento em que ouviu disparos e ficou em choque com a
situação. Ele negou ter gritado
“
mata, mata
”
e afirmou que apenas alertou sobre a presença de vizinhos dizendo
“
vamos embora
”
.

Durante todo o interrogatório, Gabriel insistiu que sua participação
se limitou
a ser o motorista, sem conhecimento prévio do homicídio
.

Em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia,
Allan Henrique Moraes Gomes
c
onfessou que vendia maconha por R$50,00 a trouxinha e que devia aproximadamente R$4.000,00 a um fornecedor, motivo pelo qual foi
“
selecionado
”
para realizar uma
“
missão
”
que amenizaria sua dívida com a facção.

Ele relatou que foi abordado por
“
Jefinho
”
(Gabriel Fernando da Silva) em um Ford Fiesta prata, recebeu instruções por telefone de alguém chamado
“
Zé
”
ou
“
Boquinha
”
, e depois buscaram
Andriel
Fernandes dos Santos.

Allan
disse, também, que
recebeu um revólver calibre 38 três janelas cromado, enquanto
Andriel
portava um revólver calibre 38 modelo buldogue preto. Seguindo ordens recebidas, aguardaram a saída da vítima que dirigia um Gol preto, com a instrução inicial de sequestrar a pessoa. Quando abordaram a vítima, que afirmou não ser policial e estar desarmada, Jefinho gritou
“
mata, mata, mata
”
, levando
Andriel
a disparar primeiro, seguido por
ele
. Após o crime, Allan se escondeu em um matagal e posteriormente soube que Wesley Silva Sousa (Porquinho) havia indicado a casa errada, pois o alvo deveria ser um rapaz chamado André, o que resultou em uma tentativa de homicídio contra Wesley dias depois.

Em seu depoimento no plenário do júri,
Alan Henrique Morais Gomes
, confirmou sua presença no local do homicídio de DJ Kelvin, pelo qual cumpriu medida socioeducativa de internação por dois anos. Ele se recusou a identificar os outros participantes do crime, negou que alguém tenha gritado
“
mata, mata
”
durante a execução e afirmou que o objetivo inicial era apenas pegar drogas na casa da vítima, não havendo combinação prévia para matá-la. Alan admitiu ter sido o primeiro a disparar contra a vítima, mas quando questionado sobre o motivo de terem cometido o homicídio mesmo sem intenção inicial, respondeu apenas que estava sob efeito de drogas.

Nos depoimentos prestados durante a sessão plenária, os
policiais
Thyago Celestino Pereira
e
Rodrigo Gabe Américo
relataram detalhadamente a investigação do homicídio de Kelvin Wallace Delgado Pereira. Ambos explicaram que a vítima foi morta por engano, pois o alvo real seria um homem chamado André, conhecido como
“
André Macaco
”
, que anteriormente havia residido próximo ao local
e também
possuía um veículo preto. Segundo os investigadores, o homicídio estava relacionado à prática de
“
cabritagem
”
(venda de drogas não autorizadas pela facção Comando Vermelho), e André teria adquirido uma grande quantidade de maconha de uma facção rival.

Os policiais descreveram que as investigações começaram com a análise de imagens de câmeras de segurança, que mostraram um Ford Fiesta prata bloqueando a saída do veículo da vítima, seguido pela abordagem e execução. A identificação dos autores ocorreu inicialmente com a prisão do adolescente Al
l
an, que confessou sua participação e indicou Gabriel Fernando da Silva como motorista e
Andriel
Fernandes dos Santos como o outro executor. Posteriormente, o veículo utilizado no crime foi localizado abandonado em Sorriso, e imagens do pedágio confirmaram que Gabriel o conduzia. Foram apreendidas duas armas de fogo utilizadas no crime, e a perícia encontrou impressões digitais de
Andriel
no veículo.

Os investigadores também relataram que, no dia seguinte ao homicídio, Wesley Silva Souza (conhecido como
“
Cara de Porco
”
ou
“
Porquinho
”
) sofreu uma tentativa de homicídio por parte de Gabriel e
Andriel
, supostamente por ter indicado erroneamente a vítima. Segundo os depoimentos policiais, Wesley teria sido responsável por apontar a residência e passar informações sobre a vítima. Os policiais esclareceram que Gabriel não efetuou disparos, permanecendo no veículo, mas teria gritado
“
mata, mata, mata
”
para os executores, conforme relatado por Alan e
Andriel
em seus depoimentos.

Desse modo é possível concluir que o
réu Wesley Silva Sousa foi responsável por identificar e localizar a residência da vítima pretendida, repassando erroneamente o endereço da vítima real aos demais executores. Gabriel Fernando da Silva
atuou
como motorista do veículo utilizado no crime, enquanto
Andriel
Fernandes dos Santos, juntamente com o adolescente Allan Henrique
Moraes Gomes, foram os executores diretos, efetuando os disparos que causaram a morte da vítima.

Os réus
Andriel
Fernandes dos Santos e Gabriel Fernando da Silva confessaram a participação no crime perante a autoridade policial, e o adolescente Allan Henrique Moraes Gomes, ouvido na fase policial, confessou sua participação e indicou o envolvimento dos demais acusados, corroborando a tese acusatória.

Desse modo, a decisão dos jurados está amparada na prova carreada à ação penal, assim, não há falar em decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida. Nesse sentido, o
s
seguinte
s
, julgado
s
:

“ DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E
HOMICÍDIO

PRIVILEGIADO
. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) III. Razões de decidir 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF/88) e deve ser preservada, salvo quando a decisão for divorciada das
provas
dos autos. 4. No caso, as
provas
testemunhais e a confissão parcial do réu respaldam a decisão dos jurados, que adotaram uma das versões verossímeis dos fatos. 5. O princípio da íntima convicção dos jurados legitima a escolha entre versões plausíveis, desde que amparadas no conjunto probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de
apelação
desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão dos jurados que, diante de
provas
convergentes, acolhe uma das versões apresentadas nos autos, em observância à soberania do Tribunal do Júri."
(...)”
(
N.U 1001658-47.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS (...) É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, mormente quando inexistem elementos que deem suporte a propalada legítima defesa e/ou homicídio privilegiado, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.(...)”

(N.U 0000390-66.2019.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Assim, frisa-se que, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve estar inteiramente desprovido de qualquer apoio na prova coligida, completamente dissociado dos elementos probatórios
–
hipótese que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, avaliou os elementos de prova e acolheu uma das versões plausíveis apresentadas nos autos, em estrita observância ao princípio da livre convicção motivada
,
pelo que mantenho a condenação d
o
s
apelante
s
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3. Do crime de associação criminosa
.

Não merece acolhida o pleito defensivo
de Wesley e
Andriel

de submissão do feito a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com base na alegação de que a condenação pelo crime de organização criminosa teria se dado em afronta às provas constantes dos autos. Ao revés, o conjunto probatório evidencia de forma contundente que os réus
Andriel
Fernandes dos Santos, Gabriel Fernando da Silva e Wesley Silva Souza integravam, de forma estável e permanente, a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, organização estruturada e voltada para a prática de crimes diversos, especialmente no tráfico de drogas e execuções sumárias de desafetos.

As provas colhidas na fase investigativa e confirmadas em plenário revelam que os acusados atuavam sob ordens superiores, executando missões determinadas pela liderança da facção, inclusive com divisão de tarefas, como é próprio das organizações criminosas nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013.

O policial civil Rodrigo Gabe Américo, responsável pelas investigações, foi categórico ao relatar que os réus participaram da execução de Kelvin Wallace Delgado Pereira por conta de “
cabritagem
”, ou seja, comercialização de entorpecentes fora da rede de controle da facção. Ressaltou ainda que os investigados se reuniram previamente na casa de um conhecido membro da organização, o faccionado de alcunha “Tiririca”, de onde partiram para o cumprimento do chamado “salve”, recebendo informações sobre a rotina da vítima, por meio de comunicação com Wesley Silva Souza, também apontado como integrante da organização.

Essas ordens, inclusive, foram reforçadas pelo fato de Wesley ter sido alvo de tentativa de execução no dia seguinte ao homicídio, por ter, supostamente, fornecido informações incorretas e identificado a vítima errada
,
fato que reforça, sobremaneira, o caráter disciplinar, hierárquico e interno da organização criminosa.

Além disso, os próprios depoimentos dos
apelantes
, em sede policial, confirmam que a motivação do crime decorreu de determinação da facção, sendo o homicídio um ato de cumprimento disciplinar imposto aos executores como forma de cobrança de dívida por tráfico de drogas, o que configura um típico
“salve” determinado pela organização
.

Importante ainda consignar que
Andriel

não apenas admitiu pertencer à facção Comando Vermelho, como também descreveu o funcionamento interno da organização, a dinâmica de comando e obediência às ordens da liderança, bem como a divisão de tarefas entre os membros no cumprimento das denominadas “missões”
. A execução de uma ordem dessa natureza, por si só, é incompatível com a condição de agente estranho à estrutura organizacional, revelando adesão consciente ao funcionamento da facção.

Diante de todo esse arcabouço probatório, não há qualquer nulidade ou contrariedade manifesta nas respostas dos jurados, tampouco dissociação da prova dos autos que justifique a submissão do feito a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo robusto e coerente no conjunto fático-probatório, não se podendo cogitar de arbitrariedade ou irrazoabilidade na condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa.

Portanto, afasta-se o pedido de novo julgamento, mantendo-se hígida a condenação pelo crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, como deliberado soberanamente pelo Conselho de Sentença, em harmonia com as provas dos autos.

Sob outro prisma, também deve ser rejeitada a tese de
bis in idem
suscitada por Wesley
.

Com base no conteúdo da sentença condenatória proferida no bojo da denominada “Operação Dissidência”, não subsiste a alegação de bis in idem invocada pelo apelante Wesley Silva Souza, relativamente à sua condenação, neste feito, pelo crime de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013).

Apesar de ambas as condenações se referirem à atuação de Wesley no âmbito de organizações criminosas, trata-se, inegavelmente, de fatos distintos, com contextos autônomos e estruturas criminosas diferentes, o que afasta a incidência da vedação do
bis in idem
.

No feito anterior, relacionado à Operação Dissidência,
restou comprovado que Wesley integrava uma organização criminosa voltada, de maneira predominante, ao tráfico de drogas na comarca de Sorriso/MT e região, com uma estrutura complexa que incluía dois núcleos distintos: o Comando Vermelho, de atuação ampla e nacionalmente conhecida, e a dissidência denominada “Tropa do Castelar”, formada por ex-integrantes do CV descontentes com decisões da alta cúpula. A função atribuída a Wesley naquele contexto era a de fornecimento de armas de fogo para o cometimento de crimes dolosos contra a vida, conforme destacado na sentença ali prolatada. Inclusive, durante a deflagração da referida operação, foram encontradas na residência do réu diversas munições e carregadores de uso permitido, circunstância que fortaleceu a comprovação de seu vínculo com aquele grupo específico.

Por outro lado, na presente ação penal, os fatos objeto da imputação são absolutamente diversos, tanto no tempo quanto na dinâmica criminosa e territorial. Os autos tratam da execução de Kelvin Wallace Delgado Pereira, ocorrida em Sinop/MT, e de outros crimes correlatos praticados por Wesley em conjunto com outros membros da célula local do Comando Vermelho, com a clara finalidade de cumprir “decretos” da facção contra indivíduos acusados de “
cabritagem
”
.

Neste contexto, as investigações revelam que Wesley atuava na estrutura armada da organização, repassando informações para os executores, identificando alvos e auxiliando na coordenação de atos de execução sumária determinados pela facção.

A sua atuação não apenas foi
temporalmente posterior aos fatos da “Operação Dissidência”
, como também voltada a
outros objetivos delituosos, com composição de agentes diversa e atuação territorial distinta
.

Neste sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA PERSECUÇÃO
PENAL .
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE
PROCESSOS .
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇAS PROFERIDAS. SÚMULA N. 235/
STJ .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem
personae), sobre os mesmos fatos (
eadem
res) e com a mesma pretensão (
eadem

petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
6/6/2018.) 2 . No caso
do autos
, o Tribunal de origem demonstrou fundamentadamente que,
não obstante a presença de diligências policiais em comum, as ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre os fatos pelos quais o paciente foi condenado; o que afasta qualquer alegação de que as persecuções penais levadas a efeito teriam violado o princípio do ne bis in idem
.3.
Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência
. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC
n .
118.319/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
19/12/2019).4. A conexão invocada, que geraria a reunião dos feitos, no atual momento processual, seria resolvida pela aplicação do
art
. 82 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas."5. A mesma orientação também decorre do enunciado 235 da Súmula deste Superior Tribunal, segundo o qual: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado .
"6. No caso, em ambas ações penais houve prolação de sentença condenatória, bem como foram interpostos recursos de apelação pela defesa, razão pela qual não se aplicam as regras de reunião de processos por conexão.7. Agravo regimental
desprovido .

(STJ -
AgRg
no HC: 424784 SP 2017/0294269-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2024)
.
Destacamos

Logo, não há identidade de fatos nem duplicidade de imputação penal. O que se evidencia, na verdade, é uma
reiteração delitiva no âmbito da criminalidade organizada
, que se desdobra em distintos núcleos operacionais e exige repressão adequada e segmentada conforme os diferentes contextos de atuação. O reconhecimento judicial dessa atuação reiterada e em contextos múltiplos, como no presente caso, não configura violação ao princípio do ne
bis in idem
.

4. Da exclusão das qualificadoras
.

O apelante
Andriel
postula, também,
a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O pedido também não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, não é permitido ao Tribunal de Justiça excluir qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 6. No caso, segundo as instâncias ordinárias, a partir do conjunto probatório - especialmente os depoimentos testemunhais e a prova pericial -, é possível extrair a indícios de veracidade da versão acusatória de que o crime teria sido motivado pelo suposto assédio da vítima à companheira de um dos acusados (motivo fútil). Consta, ainda, que os réus teriam atraído a vítima sob o pretexto de fazerem uso de entorpecentes (traição), oportunidade em que a agrediram violentamente antes do disparo fatal (meio cruel).As qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes e descabidas, razão pela qual devem ser mantidas. 7. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.832.802/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em análise, as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi amplamente demonstrada, especialmente pelo contexto fático narrado nos autos, segundo o qual a execução da vítima Kelvin Wallace Delgado Pereira se deu por ordens da facção criminosa Comando Vermelho, da qual
Andriel
integrava, em decorrência da suposta prática de
“
cabritagem
”
. A motivação do crime revela um móvel
ignóbil
, ligado à lógica de extermínio utilizada por facções criminosas para preservar o monopólio do tráfico de drogas, o que é reiteradamente reconhecido como motivação torpe.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

[...]
As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a
defesa da vítima foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença com base em provas robustas que indicam a motivação ligada a disputas do tráfico de drogas e o ataque sorrateiro da vítima em via pública.
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10030286820228110013, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025)

No tocante à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, também restou evidenciado que o ataque foi realizado de maneira
surpreendente e em grupo
, com a vítima sendo
subjugada de forma abrupta, sem possibilidade de reação ou fuga
, sendo inclusive segurada fisicamente durante os disparos.

A tentativa de afastar a incidência da qualificadora sob a alegação de erro quanto à pessoa (
error
in persona
), com fundamento no art. 20, §3º, do Código Penal, tampouco merece acolhimento. O dispositivo legal mencionado dispõe que:

O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Ocorre que, o erro na identificação da vítima
não afasta o dolo nem as qualificadoras relacionadas à execução objetiva do crime
, especialmente a que trata da impossibilidade de defesa. A análise da qualificadora incide sobre a
forma como o crime foi praticado, e não sobre a identidade da vítima
. Portanto, ainda que os executores tenham acreditado que se tratava de indivíduo diverso (André “Macaco”), o fato é que
a vítima real
(
Kelvin Wallace Delgado Pereira
)
foi abordada e executada de maneira inesperada, repentina e com absoluta impossibilidade de reação
, o que configura, de forma plena, a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Assim, mesmo diante do alegado erro de pessoa, a forma de execução adotada mantém hígida a incidência da qualificadora, pois o que se tutela nesse ponto é a possibilidade concreta de reação ou autodefesa da vítima no instante da agressão, o que manifestamente não se verificou.

Ademais, é importante ressaltar que a decisão do Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da
CF), reconheceu a presença dessa qualificadora após análise do conjunto probatório. Esta decisão somente poderia ser invalidada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, o pedido de exclusão da
s
qualificadora
s
do
motivo torpe e do
recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser rejeitado, mantendo-se a decisão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos e considerando a existência de elementos probatórios suficientes para sua configuração.

5. Da dosimetria da pena

a. Do apelante
Wesley Silva Sousa

A defesa sustenta, que houve
bis in idem
na dosimetria, uma vez que o mesmo fato
–
a condenação anterior registrada no PEP 0000732-60.2017.8.11.0015 - SEEU
–
foi utilizado tanto para valorar negativamente a conduta social na primeira fase quanto para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Conforme recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica plenamente a valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, uma vez que os fundamentos são distintos.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afastou a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, sob o argumento de evitar bis in idem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena, quando fundamentada na
prática de crime durante o cumprimento de pena anterior. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o recorrido cometeu nova infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, o que configuraria reincidência. 5. A decisão recorrida encontra-se em dissonância dos precedentes desta Corte, que reconhecem como idônea a fundamentação da valoração negativa da conduta social com base na prática de infração durante o cumprimento de pena. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
"A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos
". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art.
63.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
24/8/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/4/2023, STJ,
AREsp
n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 6/12/2024.

(REsp n. 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Destacamos

No caso em análise, a valoração negativa da conduta social fundamenta-se no comportamento social inadequado do réu, evidenciado pela prática de novo delito enquanto cumpria pena em regime semiaberto, demonstrando seu desajuste social e desrespeito às normas de convivência. Por outro lado, a agravante da reincidência baseia-se no aspecto formal da existência de condenação anterior transitada em julgado. São, portanto, fundamentos distintos que justificam a dupla valoração sem incorrer em
bis in idem
.

No que diz respeito à participação de menor importância, o apelante Wesley Silva Souza sustenta que teria atuado de forma secundária e acessória na empreitada criminosa, limitando-se, segundo a tese defensiva, a repassar informações sobre a rotina da vítima e, portanto, não teria exercido papel relevante na execução do crime de homicídio que vitimou Kelvin Wallace Delgado Pereira
, razão pela qual postula a alteração da fração aplicada quanto a este instituto
.

Sem razão.

No caso em análise, embora o Tribunal do Júri tenha reconhecido a participação de menor importância de Wesley Silva Sousa no
homicídio qualificado, as circunstâncias fáticas demonstram que sua contribuição foi significativa para o êxito da empreitada criminosa. Conforme se depreende dos autos, o apelante foi responsável por identificar e localizar a residência da vítima, repassando informações essenciais aos executores do crime. Tal conduta, ainda que não constitua a execução direta do homicídio, foi determinante para sua consumação, pois sem ela os executores não teriam localizado a vítima.

Além disso, há menção nos autos de que Wesley teria sido posteriormente
“decretado” pela própria facção
, justamente por ter repassado a informação incorreta, uma vez que a vítima executada teria sido identificada de forma equivocada. Este dado reforça a tese de que
sua função no crime não foi meramente informativa ou acessória, mas sim diretamente ligada à decisão de executar a vítima escolhida
, sendo elemento essencial na cadeia de atos que culminaram no homicídio.

Portanto, deve ser mantida a fração de 1/6 aplicada pelo juízo de primeiro grau, afastando-se o pedido de aplicação da fração máxima (1/3), por ser esta desproporcional à efetiva contribuição do apelante para o resultado criminoso.

b. Dos apelantes Gabriel Fernando da Silva e
Andriel
Fernandes dos Santos

Não assiste razão às defesas técnicas dos apelantes
Gabriel Fernando da Silva
e
Andriel
Fernandes dos Santos
, no tocante ao pleito de exclusão da valoração negativa da
culpabilidade
, como circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase da dosimetria da pena. A análise empreendida pela magistrada sentenciante revela-se
coerente com os elementos dos autos, proporcional ao grau de reprovabilidade das condutas e, sobretudo, respaldada em dados objetivos
, razão pela qual deve ser
mantida integralmente
.

No caso concreto, a
culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável
, com base
na
premeditação do crime
, evidenciada por atos concretos de planejamento e divisão de tarefas entre os coautores
, além da
extrema violência empregada na execução
, especialmente representada pela quantidade de
disparos efetuados contra a vítima (ao menos cinco), circunstâncias essas que não integram, por si, a elementar típica do crime, mas representam
exacerbação do desvalor da conduta praticada
, justificando a exasperação da pena-base
.

Do mesmo modo, a
premeditação do crime, caracterizada pelo planejamento detalhado da execução, com divisão de tarefas entre os agentes (identificação da vítima, condução do veículo, abordagem e disparos), revela maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o ordinário para o homicídio qualificado. Não se trata de mera cogitação ou dolo de ímpeto, mas de planejamento minucioso que demonstra maior intensidade do dolo e, consequentemente, maior censurabilidade da conduta.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao reconhecer que a premeditação, quando evidenciada de forma concreta nos autos,
configura circunstância idônea para exasperar a pena-base
, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão que manteve a condenação do agravante por homicídio qualificado à pena de 22 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (
AgRg
no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 26/8/2022). 3
. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que "A valoração negativa da culpabilidade, assim considerada o maior ou o menor grau de reprovabilidade da conduta, porquanto baseada em fatos concretos, consubstanciados na premeditação
"

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.361.583/MS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 21/5/2019). 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp
n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025)
.
Destacamos

No que se refere à extrema violência empregada na execução, os elementos dos autos apontam que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, ao menos cinco, disparados a curta distância, com evidente excesso e brutalidade. Embora o homicídio, por sua natureza, envolva violência contra a
pessoa, é fato que a intensidade e a repetição dos disparos excederam o necessário para a consumação do delito, demonstrando um comportamento cruel e desmedido, revelador de especial periculosidade dos agentes e acentuado desprezo pela vida humana.

Nesse sentido, é também consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. CULPABILIDADE DO RÉU. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A defesa apontou omissão no julgado, mas não opôs embargos de declaração - recurso cabível para examinar sua alegação - a fim de que fosse apreciada a existência do referido vício. 2. Uma vez demonstrado que a Corte local examinou tese defensiva não conhecida no recurso especial por ausência de prequestionamento, deve ser dado provimento ao agravo regimental, passando-se a analisar o mérito da alegação. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso em exame, a pena-base do réu foi aumentada em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. Precedentes. 5.
É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito e na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, pois evidenciam a especial reprovabilidade da conduta. Precedentes.
6. É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024)
.
Destacamos

Diante disso, não há falar em nulidade ou ilegalidade na exasperação da pena-base, tampouco em necessidade de afastamento da valoração negativa da culpabilidade. A sentença, nesse ponto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Do pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, I, da Lei n.
12.850/2013
suscitado por
Andriel

Fernandes dos Santos

Não há contradição lógica ou jurídica entre a absolvição pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/2013.

O crime de corrupção de menores exige a comprovação de que o agente tenha efetivamente corrompido ou facilitado a corrupção do menor, induzindo-o à prática criminosa, com alteração de sua personalidade ou incutindo-lhe valores desviantes. Trata-se de crime que visa proteger a formação moral do menor, exigindo uma conduta específica de corrupção.

Por outro lado, a causa de aumento prevista no art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/2013 possui natureza objetiva, bastando a comprovação da participação de criança ou adolescente na organização criminosa, independentemente de ter havido corrupção moral.

No caso em análise, restou comprovada a efetiva participação do adolescente Allan Henrique Moraes Gomes na empreitada criminosa, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença com base nas provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e confissões dos próprios réus.

A participação do adolescente na organização criminosa é fato incontroverso, tendo ele atuado diretamente na execução do homicídio, em conjunto com os demais integrantes do grupo. Esta participação, por si só, é suficiente para a incidência da causa de aumento, independentemente de ter havido ou não corrupção moral.

O argumento de que o apelante desconhecia a idade do adolescente não afasta a incidência da causa de aumento, pois trata-se de circunstância objetiva que independe do elemento subjetivo do agente.

A aparência física, o comportamento ou a maturidade do adolescente são irrelevantes para a configuração da causa de aumento, pois o que
se pune é o resultado objetivo da participação do menor na organização criminosa, independentemente do conhecimento ou não de sua idade pelo agente.

Sendo assim,
não há contradição entre a absolvição pelo crime de corrupção de menores e o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 2°, §4°, I, da Lei
n.
12.850/2013.

A causa de aumento possui natureza objetiva, bastando a comprovação da participação do adolescente na organização criminosa, fato incontroverso nos autos, sendo irrelevante o conhecimento ou não da idade pelo agente.

Portanto, deve ser mantida a causa de aumento reconhecida pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania dos veredictos e à correta aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela
s
defesa
s
de
Andriel
Fernandes dos Santos, Gabriel Fernando da Silva
e
Wesley Silva Sousa
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026